Tribunal: TJDFT
Processo: 0715520-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Restrição de circulação e transferência de veículo. Bem não localizado. A imposição de restrição de circulação e transferência é medida coercitiva (CPC 139, IV) adequada e revestida de razoabilidade, pois viabiliza a efetividade da execução, tendo em vista que pode contribuir para a localização do veículo e para evitar que seja adquirido por terceiro, sobretudo de boa-fé. Recurso provido para deferir a restrição.